Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8o, § 7o, DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO DO DF. PENALIDADES. REINCIDÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL PELO CONSELHO ESPECIAL. INVALIDADE DA REINCIDÊNCIA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.

1. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade parcial do § 7o do art. 8o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital n.o 3.106/02, para expungir do ordenamento jurídico a expressão "independentemente de julgamento de recurso”.

3. Expungida do ordenamento jurídico a expressão “independentemente de julgamento de recurso” contida no § 7o, do art. 8o, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF (instituído pela Lei no 3.106/02), deve ser invalidada a reincidência aplicada no processo administrativo e, por conseguinte, reduzido o quantum das multas em cinquenta por cento (50%) do valor aplicado.

4. Apelo provido.